Tribunal: TJDFT
Processo: 0738507-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738507-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES SANTANA DE OLIVEIRA RIBEIRO, REGINALDO RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51237341) interposto por MOISÉS SANTANA DE OLIVEIRA RIBEIRO e REGINALDO RODRIGUES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos agravantes em desfavor de CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, acolheu a impugnação à gratuidade da justiça e revogou o benefício. Eis o teor da decisão agravada (ID 168802770 dos autos de origem): “Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas proposta por MOISÉS SANTANA DE OLIVEIRA RIBEIRO e REGINALDO RODRIGUES PEREIRA em desfavor de CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS. Em Contestação, o Réu apresentou impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deferido em favor dos Autores. Alega, em síntese, que: a) os requerentes pagavam, mensalmente, a título de parcelas do consórcio, o montante total de R$ 4.778,98 (R$ 3.375,82 + R$1.403,16); e b) não foram juntados quaisquer comprovantes de rendimentos dos Autores, sejam extratos de conta bancária, seja a carteira de trabalho ou últimos contracheques. Intimados, os Autores juntaram os documentos de Id. n. 167390111 e 167390114. É o relatório. Decido. O documento de Id. n. 167390111 indica que o Autor REGINALDO RODRIGUES PEREIRA percebe rendimentos anuais de pessoa jurídica no valor de R$ 78.043,49, o que corresponde a, aproximadamente, R$ 6.500,00 mensais, valor muito superior à média da população brasileira. Nesse contexto, se impõe reconhecer que os Demandantes dispõem de condições para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual ACOLHO A IMPUGNAÇÃO DO RÉU e REVOGO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA deferido em seu favor. Retifique-se a autuação. Ficam os Requerentes intimados para juntarem aos autos cópia da Guia de Custas Iniciais e respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas e dos honorários. Sustenta o primeiro recorrente que destina mais de 70% (setenta por cento) de sua renda para manutenção de sua subsistência. Alega o segundo agravante que é profissional liberal e tem sua tenda submetida às intempéries do mercado, razão pela qual não há perspectiva futura de evolução econômica. Afirma o primeiro requerente que é pequeno agricultor e vive da plantação de morangos e, portanto, constitui sua renda pequenas importâncias percebidas a cada determinado período. Apresentam na ação de origem alguns documentos, os quais reputa comprovar a hipossuficiência para prover as despesas processuais. Requerem a concessão de tutela de urgência recursal, em que postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, no mérito, a confirmação da benesse. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. No caso em tela, o indeferimento de gratuidade de justiça constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão acerca de tutela provisória (art. 1.015, inc. V, do CPC). Dito isso, estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Passamos às minudências da matéria posta, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e ss. do Código de Processo Civil. A benesse da justiça gratuita foi revogada basicamente sob o fundamento de que os agravantes possuem renda comprovadamente considerável. Ao analisar os documentos juntados pelos recorrentes, constata-se que a decisão que acolheu a impugnação à gratuidade judiciária se mostra escorreita. De fato, o padrão socioeconômico ostentado pelos agravantes, considerando a documentação apresentada, transcende em muito aquele compatível com a média salarial do país, que, segundo recente estudo[1] do IPEA, é de aproximadamente R$ 2.641,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e um reais), ou seja, de aproximadamente dois salários mínimos, cujo valor unitário atual é de R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), desde o dia 1o de maio de 2023. O valor da renda anual dos recorrentes, portanto, supera a média salarial mencionada, conforme se verifica da declaração de imposto de renda do ano-calendário 2022, que demonstra o recebimento de R$ 78.043,49 (setenta e oito mil e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), conforme ID 167390111 (autos de origem). A despeito disso, o primeiro agravante alega que arca com despesas na ordem de 70% (setenta por cento) de sua renda para manutenção de sua subsistência. Contudo, não trouxe aos autos qualquer comprovação dos gastos mencionados. Mesmo que comprovasse as despesas apontadas, cediço que não têm o condão de, por si só, justificar a alegada miserabilidade para suportar as despesas processuais. Além disso, há notícia de que os requerentes efetuavam o pagamento mensal de consórcio, no valor de R$ 4.778,98 (quatro mil e setecentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), havendo indícios da capacidade financeira dos agravantes. Nesse recorte, não há como acolher a tese de que as partes não possuem condição de custear as despesas do processo. As provas e os elementos por eles mesmos apresentados não permitem concluir nesse sentido. Logo, a plausibilidade do direito não está demonstrada suficientemente para a obtenção de provimento judicial antecipatório. Noutro lado, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. A parte agravante não evidenciou concretamente em que consistia o alegado perigo da demora. As partes também não demonstraram objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Em outras palavras, não há prova também da necessária urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e s. do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Retrato dos rendimentos do trabalho – resultados da PNAD contínua do segundo trimestre de 2022 . Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2022/09/retrato-dos-rendimentos-do-trabalho-resultados-da-pnad-continua-do-segundo-trimestre-de-2022/ Acesso em: 15/6/2023.